Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.

2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

3. É possível a revogação do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a suficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.

4. Agravo conhecido e provido.